Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em torno da cobrança de um cheque prescrito emitido no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), na qual a parte requerida opôs embargos ao argumento de que se trata de dívida oriunda de objeto ilícito, eis que decorrente da prática de agiotagem.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial, no importe de R$ 110.069,00. A parte requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 110.069,00). 1.1. Nesta sede recursal, a requerida pede: a) a cassação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de retorno dos autos à origem, a fim de que haja uma efetiva análise dos pedidos de provas solicitados; b) no mérito, subsidiariamente, que o pedido inicial seja julgado improcedente e se assim não for possível, que haja o abatimento de valores já pagos diante do empréstimo realizado e do grande montante pago; e c) caso não haja alteração do mérito, que a sentença seja reformada para modificar a distribuição da sucumbência, devendo ser recíproca e proporcional entre as partes, fixado o ônus de pagamento na proporção de 75% para ela e 25% para o apelado.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, afigura-se desnecessária as provas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a análise da cobrança de cheque prescrito no valor de R$ 117.000,00. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova pleiteada (ofício ao banco e à agência do autor para que informasse todos os depósitos e datas deles, no período de 27/10/2018 a 18/08/2022) não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Assim, em sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste a apelante. 2.6. Dessa forma, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de se compelir a apelada ao pagamento da quantia de R$ 110.069,00 e na verificação da necessidade de redimensionamento da verba honorária. 3.1. A ação monitória é um procedimento de cognição sumária que possui um rito especial e tem como principal objetivo alcançar o título executivo, de forma antecipada sem as delongas do processo de conhecimento, que necessita do proferimento de uma sentença de mérito transitada em julgado para que o processo executivo tenha início. 3.2. A ideia do rito das monitórias é exatamente conceder caráter executável ao título que o credor possui. A prova apresentada pelo autor deve ser suficiente para formar o convencimento do magistrado acerca da legalidade. 3.3. Assim, em que pese a parte recorrente alegar a prática de agiotagem na hipótese (ilicitude da dívida), não conseguiu demonstrar nos autos tal prática.
4. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 4.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.3. Dos autos é possível verificar que o documento apresentado pela ré como tendo sido forjado pelo exequente data de 27/09/2018 e o cheque é de 02/06/2020, ou seja, é posterior. 4.4. Cabe destacar que os depósitos trazidos ao feito também possuem data anterior ao cheque, podendo-se concluir que se referem a outro negócio jurídico. 4.5. Nesse sentido, o próprio exequente reconheceu a necessidade de abatimento do valor total devido, da quantia de R$ 6.931,00, no que toca ao depósito de 24/09/2020. 4.6. Dessa forma, não há dúvida nos autos de que o exequente, de fato, emitiu um cheque à executada no importe de R$ 117.000,00, não havendo qualquer demonstração de aplicação de juros abusivos decorrente do mútuo realizado entre as partes. 4.7. Ademais, os juros terão como data de início a data da citação no feito, de acordo com o Tema 942 do STJ e o art. 405 do CC. 4.8. Portanto, a sentença deve ser mantida em seus termos, motivo pelo qual os honorários advocatícios não devem ser redimensionados. 4.9. Isso porque, a parte exequente pediu em sua inicial o pagamento da dívida e assim obteve. Em que pese o valor concedido não ser o mesmo que o solicitado pelo requerente, ele foi vencedor da demanda.
5. Os honorários sucumbenciais objetivam remunerar o trabalho do advogado que ainda está porvir; logo, não poderá ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida. Outrossim, a norma (art. 85, §11, do CPC), serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 5.1. No caso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela ré devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação (R$ 110.069,00).
6. Apelação desprovida.